Tribunal: TJMT
Processo: 1016851-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1016851-56.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), WALISON LUCAS PEREIRA - CPF: 034.456.291-37 (REQUERENTE), JUÍZO DA 4° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (428) No 1016851-56.2019.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DIANTE DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PROPICIADA NO BOJO DA REVISIONAL – PROVA NÃO PRODUZIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS QUE RESPALDEM A PRETENSÃO – REANÁLISE DE FATO E PROVAS ­– INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA DA PENA – CONCURSO MATERIAL E INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE GENÉRICA ESTRANHAS À CONDENAÇÃO – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA – OBSERVÂNCIA A SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E CONTINUIDADE DELITIVA EXPOSTAS NAS PROVAS AMEALHADAS – QUESTÕES COMPUTADAS DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE – INEXISTÊNCIA DE CORREÇÃO A SER FEITA NA DELIMITAÇÃO DA PENA –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A pretensão de ver as

provas

dos autos reexaminadas não encontra amparo em sede de

revisão

criminal,

pois inadmissível seu manejo como segundo apelo.

A retratação da vítima, produzida de forma unilateral, não basta para a revisão criminal, notadamente quando a defesa não aproveita a oportunidade de judicializar a prova, que lhe foi conferida no bojo da ação.

Na revisão criminal, a correção da dosimetria é inviável quando não há erro judiciário ou afronta a preceito legal.

O concurso material de crimes não foi considerado na condenação, e a incidência do
art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, foi refutada, nos termos sustentados em alegações finais, de modo que o requerente carece de interesse para discutir a matéria na revisão criminal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (428) No 1016851-56.2019.8.11.0000

REQUERENTE: WALISON LUCAS PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal amparada no disposto no art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, contra sentença prolatada pelo Juízo Criminal de 4a Vara Criminal de Rondonópolis, na ação penal n. 11431-60.2017.811.0064 (cód. 662955), na qual o requerente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal (Id. 22398471).

Em suas razões, sustenta que deve ser absolvido, pois, “no vídeo gravado, a vítima inocenta o réu”. Afirma que não há provas da autoria e da materialidade do crime, especialmente porque o requerente negou os fatos.

Argumenta que o laudo pericial não constou nos autos, o que prejudicou defesa, “
pois poderia surgir evidência de prática sexual da vítima com outra pessoa
” (sic), e demonstraria a inverdade do que foi dito por ela.

Além disso, aponta o desacerto da pena imposta, pois, “
se
a suposta prática ilícita perpetrada pelo acusado ocorreu da forma como sustenta o Parquet, não há que se falar em concurso material, e sim, em continuidade delitiva
” (sic).

Aduz que a agravante do art. 61, inciso II, “f”, assim como a causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, foi indevidamente aplicada na sentença, que deixou de considerar a menoridade em favor do réu (CP, art. 65, I).

Afirma que não foi comprovado o número de infrações para incidência da continuidade delitiva. “
d
iante disso, a jurisprudência entende que na dúvida, deve prevalecer a quantidade que mais favorece o réu”
(sic).

Amparado nesses argumentos, busca a desconstituição da sentença condenatória, com a absolvição do requerente, ou a correção da pena
(Id. 22398468).

A liminar foi indeferida, e o julgamento convertido em diligência a fim de propiciar ao requerente a retratação da vítima em justificação judicial (Id. 23801475).

A carta de ordem expedida retornou sem cumprimento (Id. 31207463).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “extinção do processo, sem resolução de mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional” (Id. 32787559).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (428) No 1016851-56.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Embora a Procuradoria-Geral de Justiça opine pela extinção da revisional, sem julgamento de mérito, entendo que estão satisfeitos os requisitos que autorizam o processamento da ação.

Acerca dos requisitos de procedibilidade, esta é a lição de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“A revisão criminal – entendida como verdadeira ação, ainda que de natureza mista – é um direito público subjetivo que o sentenciado tem de pedir ao Estado a prestação de uma atividade jurisdicional, consistente na reparação de injustiças e erros cometidos em sentenças condenatórias findas.

Este direito, no entanto, está subordinado a certos requisitos – denominados de condições da ação ou condições de procedibilidade –, sem os quais o peticionário será declarado carecedor dele, ficando o Poder Judiciário, por conseguinte, impedido e dispensado de conhecê-lo e julgá-lo. Tais requisitos são os seguintes: interesse de agir (legítimo interesse), possibilidade jurídica do pedido e legitimidade (legitimação
ad causam
)”
(Revisão Criminal: características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 99/100).

Semelhante é a doutrina de Sérgio de Oliveira Médici:

“No direito brasileiro, que jamais admitiu revisão
pro societate
, três são os pressupostos essenciais do pedido revisional, todos expressamente indicados no art. 621 do Código de Processo Penal:

1o - existência de sentença condenatória irrecorrível (coisa julgada de autoridade relativa) a ser revista;

2o - configuração de erro judiciário no julgamento impugnado;

3o - pedido formulado em favor do condenado”
(Revisão Criminal. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 152).

Além disso, apenas depois da análise dos autos, das provas, e das teses suscitadas é que se poderá concluir, indene de dúvidas, que a pretensão do revisionando é rediscutir matéria já decidida.

Assim já decidiu esta Turma:

“[...] 1) Para efeito de cabimento da ação de revisão criminal pelo permissivo do inciso I do art. 621 do CPP, prescinde-se da apresentação de prova nova, bastando a contrariedade da decisão à texto expresso da lei, vale dizer, a ocorrência de
error in judicando
, mais especificamente na valoração do conjunto probatório. Nessa ordem de ideias, o requerente deve, ao menos, afirmar que a sentença ou o processo contém um dos vícios arrolados nos incisos do art. 621, o que será aferido em cognição sumária e provisória. Em outros termos, a propalada contrariedade da decisão à texto de lei traduz requisito que, não raras vezes, entrelaça o juízo de admissibilidade com o juízo de mérito da demanda [...]”
(TJMT, RvC 133917/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017).

No caso
sub examine
, a revisional
está instruída com a cópia integral dos autos. A sentença condenatória está encartada sob o Id. 25193953 a 25193957, o apelo no Id. 25193959, e a certidão de trânsito em julgado sob o Id. 25193982, o que atende as exigências do art. 625 do Código de Processo Penal.

Destarte, não há se falar em extinção da revisional, sem julgamento de mérito.

Consta nos autos que o requerente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal (Id. 22398471).

De acordo com a denúncia, no período compreendido entre 2011 e 2017, por reiteradas vezes, ele constrangeu sexualmente sua prima K.S.P – com 7 (sete) anos quando os fatos iniciaram – praticando com ela conjunção carnal e atos libidinosos diversos (Id. 25144464).

Ao reverso do que entende o requerente, há vasto acervo probatório a sustentar a condenação.

Em ambas as fases processuais, a vítima relatou, pormenorizadamente, as agressões sofridas e forneceu detalhes importantes dos acontecimentos.

No ponto, a sentença registrou:

[...] verifica-se que as declarações da infante em fase extrajudicial são uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontra-se concatenadas com o depoimento prestado por ela em juízo.

A vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou, categoricamente, que todos os fatos descritos na denúncia eram verdadeiros, relatando, ainda, que: verbis:

[...] Que sua prima Adriana pediu para que ela contasse o que estava acontecendo; Que sua prima Adriana é mais velha do que ela; Que nesse período já estava sendo abusada sexualmente pelo seu primo Walison; Que até então nunca tinha revelado os fatos a ninguém; Que foi abusada desde os 7 (sete) anos de idade; Que certa vez Walison foi, levou-a na igreja, e que nesse dia começaram os abusos; Que nesse dia Walison tocou em suas partes intimas (nádega, seios, vagina); [...] Que seus avós tinham conhecimento que Walison a levava para a igreja de moto; [...] Que no caminho da igreja Walison parava em ruas escuras para praticar abusos em seu desfavor; Que isso também ocorria quando Walison a levava para a escola; Que Walison parava em ruas e rodovias sem movimento de pessoas; Que sempre morou no Bairro Santa Cruz com sua avó; Que os abusos anteriormente relatados ocorreram dos 07 (sete) anos aos 11 (onze) anos de idade; Que teve relação sexual com Walison depois dos 10 (dez) anos; Que não tocava as partes intimas de Walison. Que Walison ficava nu em sua frente; Que Walison fez sexo oral nela; Que não fez sexo oral no Walison; Que houve uma época que os abusos pararam de acontecer, haja vista que ela se impôs para dar fim a situação; Que em virtude disso, Walison obrigou-a; Que Walison certa vez colocou um pano com álcool em sua boca e ela desmaiou; Que ela não sabe relatar como se deram os abusos; Que muitas vezes ela estava inconsciente e que não sabe explicar; Que no terreno de sua residência possui 02 (duas) casas; Que esses fatos ocorreram na casa dos fundos; Que antes dos 10 (dez) anos de idade, Walison começou a manter relação sexual; Que Walison introduziu o pênis em sua vagina; Que Walison praticou com ela sexo anal; Que Walison comprou uma arma para matar passarinho; Que proferiu ameaças contra ela dizendo: “que se ela contasse os fatos para qualquer pessoa que a arma serviria para ela”; Que na época ela não entendia o que significava aquela ameaça, mas sempre guardou em sua mente as referidas palavras; [...] Que durante um período, os abusos ocorriam sempre; Que acha que Walison tinha mais de 20 (vinte) anos nesse período; [...] Que após correr o boato do que estava acontecendo ela relatou os fatos para seus avós paternos; Que o boato referido foi quando a senhora fez a revelação de que ela estava sendo abusada; [...] Que sua avó não conversou com Walison; Que sua avó nem sequer pediu para ele parar com os abusos; [...] Que em virtude de todos os fatos serem descobertos, os abusos pararam de ocorrer por um período de 02 (dois) meses; Que Walison continuou tentando abusar dela; Que ela se desvencilhava toda vez que isso ocorrida; Que seus avós já não eram tão ausentes e, por essa razão, dificultava para Walison praticar os abusos contra ela; Que mesmo após os fatos serem descobertos, Walison abusou sexualmente dela; Que os atos sexuais consistiam em penetração do pênis na vagina dela, sexo oral, sexo anal; Que Walison nunca usava camisinha quando abusava sexualmente dela; [...] Que os abusos perduram até o início do ano de 2017; Que contou dos abusos para sua amiga Kawanene; [...] Que os familiares alegam que não sabiam, mas que todos sempre tiveram conhecimento dos abusos; Que todos os membros de sua família sabiam que ela estava sendo abusada, mas nenhum deles se prontificou a denunciar; [...] Que não sabe quem fez a denúncia; [...] Que confirma que foi abusada pelo Walison; Que Walison sempre a obrigava a manter relação sexual com ele; Que ela sempre dizia para que Walison parasse com isso, mas ele nunca parava; Que Walison montava em cima dela e não ela não conseguia se soltar; [...] Que nunca teve relação sexual com outros homens; [...] Que os abusos aos 07 (sete) anos consistiram em toques nas partes íntimas [...]
(transcrição da sentença – Id. 25193954).

Além disso, a sentença destacou que as agressões foram confirmadas por Kawanee Souza Narciso – para quem a vítima confidenciou os abusos –,
verbis
:

[...] Que o Walison e a Kauany tiverem relação sexual e que foi contra a vontade dela; Ela não me contava detalhes, e eu não perguntava, ela me falou que eles tiverem relação e que não foi vontade dela;
[...]
Que mesmo se Kauany quisesse ter outro relacionamento Walison não ia permitir.; Que Kauany lhe contou que Walison tentava abusar dela desde pequena até que ele conseguiu e continuou com os abusos [...]
(transcrição da sentença – Id. 25193954).

A condenação considerou ainda o depoimento de Maria José dos Santos Souza Narciso – que também tomou conhecimento das agressões sofridas pela vítima –, invocou elementos de convicção, coletados na fase inquisitorial, assim como as conclusões do Conselho Tutelar, que corroboraram a ocorrência do crime e sua autoria.

O acervo probatório coligido também foi exaustivamente analisado no recurso de apelação n. 14592/2018, cuja relatoria coube ao Desembargador Juvenal Pereira da Silva (Id. 25193970).

Nessa oportunidade, a condenação do requerente foi mantida incólume, como destaca a ementa transcrita no ponto de interesse:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL PERPETRADO ENTRE PRIMOS - CRIME CONTINUADO - VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS - INCURSÕES DELITIVAS OCORRIDAS POR SEIS ANOS - CONDENAÇÃO - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA - COESÃO - CORPO DE DELITO DIRETO - LAUDO POSITIVO DE CONJUNÇÃO CARNAL - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - ENUNCIADO 10/TJ – [...]

1. Máxime quando a palavra da vítima encontra respaldo em exame de rompimento himenal antigo, compatível com o tempo em que declarou sofrer os abusos sexuais, e quando confortada pelos depoimentos coesos e ricos em detalhes sobre o modus operandi dos estupros de vulnerável realizados contra a infante, a condenação merece ser mantida
.

Embora o requerente sustente “
que o laudo pericial resultante da colheita de material biológico extraído do canal vaginal da vítima não foi juntado aos autos
” (sic), bem se vê que o argumento não se sustenta, especialmente porque o documento foi apresentado antes da prolação da sentença, e sobre ele a defesa se manifestou (Id. 25186999).

De fato, a questão relativa ao laudo pericial – que não identificou espermatozoides no material genético colhido na vítima – foi analisada na sentença e no acórdão.

Diante das demais provas produzidas, o magistrado sentenciante considerou o laudo “inócuo para o deslinde do processo” (sentença – Id. 25193954).

No julgamento do apelo a conclusão foi idêntica, como revela o trecho transcrito:

Há um grau de verossimilhança bastante acentuado nas palavras da vítima, não só pela concatenação e ordem cronológica dos acontecimentos, como também pela riqueza de detalhes sobre as incursões delitivas, o que, corroboradas pelas firmes palavras de testemunhas e laudo pericial de conjunção carnal, as torna críveis do ponto de vista do convencimento motivado judicial.

A despeito da ausência de traços de espermatozoide trazidos da cavidade vaginal da vítima, consoante confirma o laudo pericial de fls. 224/227, naturalmente cuida-se de elemento de prova fugaz, transeunte, que não influencia no âmbito da persuasão racional
(trecho do acordão – Id. 25186994).

Aliás, o entendimento está em sintonia com a jurisprudência:

[...] Nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1559791/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

[...] Apesar de o laudo pericial não haver constatado o rompimento himenal, o restante da documentação acostada aos autos e o testemunho das vitimas, as quais descreveram de forma detalhada como a violência sexual foi praticada, foram considerados pelo Juízo na percepção da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. [...]
(STJ, RHC 104.865/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019).

E nem se diga que o referido laudo poderia indicar “
a prática sexual da vítima com outra pessoa
” (sic).

Nas provas produzidas não há sequer indício que o crime foi praticado por pessoa diversa do réu.

Ao reverso, em todas as oportunidades em que foi questionada, a vítima foi contundente ao atribuir a agressão sexual a ele.

De mais a mais, ainda que houvesse provas de que a vítima se envolveu – por vontade própria – com outra pessoa, a situação não descaracterizaria o crime. Confira-se:

[...] Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime" (STJ, REsp 1.480.881/PI, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/8/2015, DJe 10/9/2015). Precedente. [...]
(AgRg no REsp 1694526/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

De todo o processado, fica claro que o requerente não foi capaz de comprovar que a condenação é dissociada das provas (CP, art. 621, I), ou que se baseou em depoimento inverídico (CPP, art. 621. II).

Além disso, não se pode falar que o requerente apresentou ‘prova nova’ (CPP, art. 621, III), que o isente da imputação penal.

Esclareço que, diante da retratação da vítima noticiada na revisão criminal – que consiste em uma gravação de celular –, determinei a expedição de carta de ordem para a Comarca de Rondonópolis, para que a prova fosse judicializada, em audiência de justificação; contudo, a missiva não foi cumprida porque a vítima não foi localizada no endereço fornecido.

Apesar de se comprometer a apresentá-la, independentemente de intimação, o advogado de defesa não cumpriu com a obrigação (Id. 31201763), o que ensejou a devolução da missiva a este Tribunal.

Ao confrontar os elementos trazidos na revisional, percebe-se que a defesa busca, pela via oblíqua, reanalisar o conjunto fático-probatório recolhido ao longo da instrução processual, o que não é admissível.

Ao comentar a abrangência da revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observa:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
(
Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no origina).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7a Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa “ao texto expresso da lei penal”, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo “à evidência dos autos”. [...]
(STF, RvC 5437, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015).

Diante desse cenário, deve ser preservada a condenação:

[...] Esta Turma tem sistematicamente entendido que a Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas , como se fosse um segundo recurso de apelação criminal , cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando análise subjetiva das provas produzidas, o que, com a devida vênia, não é o caso, estando a condenação calcada no seguro depoimento da vítima e declarações de testemunhas, em perfeita sintonia com o enunciado n. 10/TJMT, aprovado por esta Turma no IUJ n. 101532/2015 em 02/3/2017. 3. Ação de Revisão Criminal improcedente
. (TJ/MT, N.U 1004647-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

[...] Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. [...]
(TJ/MT, N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019).

No que concerne à delimitação da pena, não desconheço
que, excepcionalmente, se comprovada a existência de erro técnico ou flagrante injustiça, admite-se o manejo de revisão criminal para adequar a dosimetria.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria da pena. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp 946.318/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).

Contudo, no presente caso, não há ajuste a ser feito.

Embora o requerente defenda a inadequação da sentença, por aplicar o concurso material de crimes, bem se vê que a alegação não se sustenta.

A regra do art. 69 do Código Penal
não
incidiu na condenação, de modo que, no ponto, lhe falta interesse processual.

O mesmo raciocínio deve ser adotado quanto à tese de que a agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, foi indevidamente aplicada.

A circunstância
não
foi computada na sentença, como se percebe no trecho transcrito:

Por outro lado, registre-se que merece acolhimento a tese defensiva no tocante a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, pois não se pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena )artigo 226, II, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado, como apontado pela doutrina [...]
(
Id. 25193954).

A atenuante da menoridade relativa foi reconhecida em benefício do requerente; contudo, como bem assentado no julgamento do apelo,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Súmula 231/STJ).

A questão relativa à causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, foi apreciada sob todas as nuances.

O conjunto probatório demostrou, sem eiva de dúvida, que o requerente era primo da vítima. Após a morte de seu genitor ela passou a residir com os avós, e partir daí Walison passou a ter ascendência sobre ela, como destaca este trecho da sentença:

Portanto, da análise dos depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto em sede policial, quanto em juízo, concluo que o acusado Walison Lucas Pereira exercia autoridade sobre a vítima.

Sendo assim, impõe-se a aplicação da causa de aumento prevista no inciso segundo, do artigo 226 do Código Penal, porquanto, ressai dos autos que o acusado era primo da vítima e que exercia autoridade sobre ela
(Id. 25193957).

A questão foi revisitada no julgamento do apelo, que respaldou o entendimento adotado na sentença, consoante se extrai do seguinte excerto:

[...] CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA
- ALEGADO ERRO MATERIAL DA SENTENÇA - AFIRMAÇÃO DE QUE O APELANTE É PAI BIOLÓGICO DA INFANTE - CORREÇÃO IMPOSITIVA EM GRAU RECURSAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE AUTORIDADE ENTRE O PRIMO MAIOR DE IDADE SOBRE A VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS - MANTENÇA - PROVA ORAL CONFIRMATÓRIA - MAJORANTE MANTIDA [...]

[...]

4. O primo que se apresenta na qualidade de irmão mais velho da vítima se encaixa na última parte do inciso II do 226 do CP (ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ofendida), sendo inequívoco o acerto da sentença quanto mantém a referida exasperante
(trecho ementa apelação n. 14592/2018 0 Id. 25193967).

O acréscimo em razão da continuidade delitiva (CP, art. 71) tampouco merece reparos.

As provas amealhadas no
iter
processual revelaram que os abusos tiveram início quando a vítima tinha, aproximadamente, 7 (sete) anos de idade, e se prolongaram até meados de 2017, quando os fatos foram descobertos. Nessa época, a vítima tinha 13 (treze) anos.

Embora ela não saiba precisar o número exato de abusos, o longo período em que se prolongou autoriza majorar a pena no patamar de 2/3 (dois terços), como foi feito na sentença.

A questão foi enfrentada no recurso, e a turma julgadora chegou à conclusão idêntica,
verbis
:

[...] 5. CRIME CONTINUADO -

FRAÇÃO DE DOIS TRÇOS - ANSIADA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL DE UM SEXTO - DELITOS PERPETRADOS SEMANALMENTE DURANTE SEIS ANOS - NÚMERO ELEVADO DE CRIMES - PORMENORIZAÇÃO DE MODUS OPERANDI, HORA E LOCAL - DESNECESSIDADE - POUCA IDADE DA VÍTIMA À ÉPOCA DOS PRIMEIROS EPISÓDIOS [...]

5. Em sede de crime continuado, afigura-se possível estabelecer a fração máxima à cominada em abstrato quando o elevado número de estupros contra a mesma vítima vulnerável ocorrem dentro de longo de período de tempo, sendo desnecessário pormenorizar cada uma das condutas delitivas, precisando-lhes o modo de execução, hora e lugar, sobretudo em razão da pouca idade da vítima à época dos primeiros episódios
(trecho da ementa do recurso de apelação n. 14592/2018 0 Id. 25193967).

Ademais, inquestionável que o acréscimo aplicado está em harmonia com a orientação jurisprudencial:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRECISÃO DO NÚMERO DE CRIMES. PRESCINDIBILIDADE. VÍTIMA SUBMETIDA A INÚMEROS ABUSOS SEXUAIS. MAJORAÇÃO DO PATAMAR DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE.

I - A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de delitos cometidos. Todavia, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. Precedentes desta Corte.

II - No presente caso, como as instâncias ordinárias assentiram que os reiterados estupros aconteceram entre os 11 anos da vítima até esta completar 14 anos, deve ser considerada a fração de aumento de pena em seu limite máximo de 2/3, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1829308/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR MÁXIMO LEGAL. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRÁTICA DO DELITO POR INCONTÁVEIS VEZES DURANTE OS ANOS DE 2007/2008. IMPRECISÃO DO NÚMERO DE CRIMES. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.

[...]

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade. Precedentes desta Corte.

3. Na espécie dos autos, embora tenha sido afastado o reconhecimento do crime no ano de 2003, ficou comprovado que este consumou-se por inúmeras vezes durante o período de 2007 e 2008, sendo de rigor o aumento da pena em seu grau máximo. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1717358/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente a revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020